Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DE TRANSAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). HONORÁRIOS FIXADOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e rejeitou os embargos de declaração da recorrente.
2. A embargante alega contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve determinação da expedição de alvará da quantia de R$ 10.000,00. Destacou que houve contradição acerca da base de cálculo do valor dos honorários advocatícios, pois deve incidir sobre o valor da condenação ou o valor atualizado da causa. Pontuou que a multa coercitiva não tem nenhuma relação com valor controvertido e que o cumprimento de sentença tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer imposta. Defendeu a impossibilidade de incidência dos honorários sobre as astreintes, pois não se confundem com condenação. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para determinação de expedição do alvará e fixação de honorário com base no valor atualizado da causa.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. Quanto ao primeiro ponto levantado, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. Em 17/01/2024 o juízo de origem determinou a expedição de alvará de R$10.000,00 em favor da exequente e limitou a multa remanescente (ou seja, excedente aos R$ 10.000,00 já depositados) a R$ 4.000,00. Foi proferida sentença mantendo a limitação da multa remanescente em R$ 4.000,00. Não houve a revogação da ordem de levantamento de R$ 10.000,00 anterior, tampouco pedido da exequente formulado na origem para o cumprimento pela secretaria da determinação já emanada pelo juízo (expedição do alvará). Assim, o valor total das astreintes é de R$ 14.000,00 como destacado no acórdão proferido em recurso inominado. Em que pese o juízo de origem ainda não tenha expedido o alvará de R$10.000,00, a decisão que determinou tal ato mantém-se incólume, bastando o retorno dos autos à origem, para que a Secretaria daquele juízo dê cumprimento à ordem.
6. Entretanto, merece acolhimento parcial a insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios. Considerando que o cumprimento de sentença teve como objeto obrigação de fazer, a base de cálculo dos honorários deve ser fixada com referência ao valor da causa. Assim, adequa-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos tão somente para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, relativos a 10% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.